Tribunal: TJSP
Processo: 2008962-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – EXCEÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO – A favor dos locadores milita a presunção iuris tantum de sinceridade, cabendo ao locatário a produção de prova hábil a afastá-la.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008962-80.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008962-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados YUNG CHUL CHOI e JUNG MI LEE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008962-80.2020.8.26.0000
2
18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravados: YUNG CHUL CHOI e JUNG MI LEE
MM Juiz de Direito: Dr. RODRIGO RAMOS
VOTO No 26508
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO RENOVATÓRIA

EXCEÇÃO DE RETOMADA PARA USO PRÓPRIO A favor
dos locadores milita a presunção iuris tantum de sinceridade,
cabendo ao locatário a produção de prova hábil a afastá-la.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, nos autos da ação renovatória de
contrato de locação, ajuizada contra Yung Chul Choi e Jung Mi Lee,
impugnando a decisão reproduzida a fls. 122, que ostenta o seguinte teor:
“Trata-se de ação renovatória de locação comercial, tendo o
locador réu contestado com a alegação de retomada para uso próprio,
a qual goza de presunção de veracidade (cf. TJSP; Apelação Cível
1005690-15.2018.8.26.0114; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro:
23/04/2019).
Em réplica, o autor alega a ausência de prova da intenção de
retomada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008962-80.2020.8.26.0000
3
Assim, a controvérsia dos autos é a intenção de retomada do
imóvel para uso próprio.
Sendo este um fato impeditivo do direito do autor, lançado
em defesa, mas existindo sobre ele a citada presunção de veracidade,
o ônus de sua prova incumbe ao autor que o contesta em réplica, em
verdadeira inversão do ônus, pois as presunções relativas comportam
elisão que onera a parte contra quem militam.
Assim, por analogia do art. 373, § 1o, do CPC e diante do
acima, faculto às partes especificarem os meios de prova de que
pretendem lançar mão, justificadamente, no prazo de 15 dias.
Int.
Inconformado, sustenta o agravante que
os agravados não comprovaram por qualquer meio a retomada do imóvel para
uso próprio, sendo descabida a inversão do ônus da prova.
O recurso tramitou sem efeito suspensivo
(fls. 130).
Os agravados apresentaram resposta
(fls. 133/142).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008962-80.2020.8.26.0000
4
Em oposição ao pedido de renovação da
locação, os locatários afirmaram ter interesse na retomada do imóvel para uso
próprio, na esteira do que dispõe o art. 52 da Lei 8.245/91.
A favor dos locadores milita a presunção
iuris tantum de sinceridade, cabendo ao locatário a produção de prova hábil a
afastá-la, conforme consta da decisão recorrida.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA.
RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. 1. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. A presunção de
sinceridade do pedido de retomada do imóvel para uso
próprio não foi ilidida pela locatária, sendo de rigor o
acolhimento deste requerimento. 3. Se o valor do locativo foi
aferido por meio de laudo pericial, elaborado de forma
equidistante e isenta de ânimo, deve este prevalecer.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).”1

Desse
modo,
cabe
ao
autor
da
renovatória infirmar a alegação da defesa, mediante prova robusta, sendo que,
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 4006561-15.2013.8.26.0002 Rel. Des. Felipe Ferreira J. 26/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2008962-80.2020.8.26.0000
5
realizada a desocupação, o legislador possibilitou ao locatário a ação de perdas e
danos casos comprovados prejuízo e má-fé do locador.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR